Tribunal: TJPA
Processo: 0814089-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814089-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON FERREIRA BITENCOURT

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 163, I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. ART. 7º, II E IV, DA LEI Nº 11.340/2006 (CRIME DE DANO COMETIDO COM AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE DISPENSA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO POR NÃO TER CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE PAGAR A FIANÇA ARBITRADA. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/isenção de fiança com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ROBSON FERREIRA BITENCOURT
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803707-91.2022.8.14.0070.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 29/09/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 163, I, do Código Penal c/c art. art. 7º, II e IV, da Lei nº 11.340/2006 (crime de dano cometido com ameaça praticado no âmbito da violência doméstica). O flagrante delito fora homologado e concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 03 salários mínimos.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada
, devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP.

Destaca que, acaso condenado, não permanecerá em cárcere como se encontra no momento, ponderando que não cabe prisão no período eleitoral que não seja em flagrante delito, o que não ocorreu.

Por tais razões, requer em
liminar
e no
mérito
, a expedição do competente alvará de soltura, com a dispensa da fiança
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 55-57 ID nº 11293005), as quais foram prestadas às fls. 63-67 (ID nº 11340816).

Deferi a liminar
requerida isentando o paciente do pagamento da fiança (fls. 69-78 ID nº 11342318).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 85-90 ID nº 11536365).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de
ratificação da liminar.

In casu,
vislumbro a ilegalidade flagrante ao apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco, em que homologado o flagrante delito e concedia liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.636,00, estando o paciente recluso até o deferimento da medida liminar neste
writ
, por não dispor de recursos para pagá-la (ID nº 4090028):

“DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

Recebi o presente procedimento durante o
PLANTÃO JUDICIAL
.

Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de
ROBSON FERREIRA BITENCOURT
lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter, supostamente, cometido o crime previsto no artigo 163, I do Código Penal c/c art. art. 7º, II e IV da Lei 11.340/2006 (crime de dano cometido com ameaça praticado no âmbito da violência doméstica).

Auto de prisão em flagrante composto por nota de ciência dos direitos constitucionais, dentre eles a advertência do direito ao Nemo tenetur se detegere, nota de culpa, auto de apreensão e ofícios de informação da prisão em flagrante encaminhados ao juízo desta comarca, ao Defensor Pública, ao Ministério Público desta Comarca.

Era o que cabia relatar
.

Passo à fundamentação
.

Da prisão em flagrante

Compulsando os autos, verifica-se que deve ser feita análise a dois aspectos: I) Homologação ou relaxamento da prisão em flagrante; II) Análise da concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante da análise dos autos, verifica-se das circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão do autuado foi legal, sendo, portanto, caso de homologação da prisão em flagrante do indiciado em epígrafe, tendo em vista que o presente caso concreto está perfeitamente enquadrado na hipótese prevista no artigo 302, inciso II .

Os requisitos constitucionais foram observados no aludido procedimento administrativo, vez que a prisão do autuado e o local onde se encontravam foram devidamente comunicados ao Juiz, ao Ministério Público e à pessoa por ele indicada. Foi ele informado dos seus direitos, e foram identificados os responsáveis por sua prisão, tudo nos termos do disposto no art. 5º, incisos LXII, LXIII, e LXIV, da Constituição Federal.

Da liberdade provisória do autuado

Os depoimentos colhidos administrativamente indicam a ocorrência do delito, ou seja, o fumus commissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, não restou evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Assim, nos termos do art. 310 do CPP, não sendo o caso nem de relaxamento de flagrante, nem tampouco de decretação de prisão preventiva, deve o juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Compulsando os autos, verifico que é caso de concessão de liberdade provisória ao autuado cumulada com algumas medidas cautelares diversas da prisão. Explique-se.

O artigo 310 do CPP ressalta:

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I. omissis;

II. omissis; ou

III. conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. .

Diante das novas exigências legais, observa-se que não é o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente porque a pena máxima cominada abstratamente ao delito é de 4 anos, além de estarem ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e VIII, do mesmo diploma legal, se mostram mais adequadas ao caso, litteris:

São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial
;

IX - monitoração eletrônica.

No que tange ao valor que deve ser fixado a título de fiança, devem ser observados os artigos 325 e 326 do CPP. Vejamos:

“O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

Neste diapasão, considerando que não existe medida protetiva anteriormente decretada em desfavor do indiciado e que o crime imputado a ele tem pena máxima inferior a 4 anos de reclusão, entende este juízo que o valor de
R$ 3.636,00 (Três mil e seiscentos e trinta e seis reais)
que corresponde a 03 (três) salários mínimos

vigentes no País, é o suficiente para ser arbitrado a título de fiança ao autuado, nos exatos termos do artigo 325, I e § 1º, II do CPP.

Ressalte-se que, também por decisão devidamente motivada, poderá o juiz decretar em momento oportuno a prisão preventiva, desde que atendidos os requisitos legais, e, agora, com as alterações inseridas pela Lei nº 12.403/2011, quando houver descumprimento das obrigações decorrentes de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.

Decido

Posto isso,
homologo a prisão em flagrante
do indiciado

e
concedo a liberdade provisória a ROBSON FERREIRA BITENCOURT
, condicionada ao pagamento de fiança no valor de
R$ 3.636,00 (Três mil e seiscentos e trinta e seis reais),
assim o fazendo com base nos artigos 310, III, 325, I e § 1º, II e 319 todos do CPP, bem como decreto as seguintes medidas cautelares:

Ante o requerimento da ofendida, aplico, com fundamento nos arts. 18, 19, 22, 23 e 24 da Lei nº 11.340/2006, as seguintes medidas protetivas de urgência, que deverão ser observadas pelo flagranteado, sob pena de decretação de sua prisão preventiva:

a)
Proibir o Sr.
ROBSON FERREIRA BITENCOURT
, de se aproximar da Sr.ª
OCIDÉLIA LEÃO SACRAMENTO,
estabelecendo, desde já, o limite mínimo de 200 m (duzentos metros) (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006);

b)
Proibir o Sr.
ROBSON FERREIRA BITENCOURT
,, de entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de mensagens ou torpedos. (art. 22,III,b da Lei 11340/2006).

c)
Proibir o Sr.
ROBSON FERREIRA BITENCOURT
, de freqüentar os lugares que a vítima costuma ir, inclusive no local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (art. 22,III,c da Lei 11340/2006), assim o fazendo com fundamento no artigo 22 da Lei 11340/2006.

d)
Determinar que o Sr.
JOSÉ ÂNGELO CORÊA DE SOUSA
se afaste do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, assim o fazendo com fundamento no artigo 22, II da Lei 11340/2006.

Esclareça-se que o não cumprimento espontâneo da presente decisão importará a utilização de força policial e a consequente decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal
,
bem como incorrerá no

crime previsto no art. 24-A da Lei 11340/2006 (crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Oficie-se ao CREAM
(Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher) encaminhando cópia desta decisão para ciência e acompanhamento do caso.

Decorrido o prazo de 30 (trinta dias) sem que haja o pagamento da fiança arbitrada, faça os autos conclusos ao Juízo competente.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se o Ministério Público pessoalmente com vista dos autos.

Após o cumprimento da presente decisão,
arquivem-se imediatamente os autos
, devendo uma cópia desta ser juntada aos autos da futura ação penal.

A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA E DESDE QUE O AUTUADO NÃO ESTEJA PRESO POR OUTRO CRIME.

Abaetetuba-PA, assinado eletronicamente, mediante utilização de certificação digital, na data de sua inclusão no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE.

Diana Cristina Ferreira da Cunha

Juíza de Direito Plantonista “

Em informações, a autoridade coatora reforçou que o paciente se encontra recluso, por não ter condições der arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

A propósito, o c. STJ, no julgamento do HC nº
568.693, concedeu a ordem para
“determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor. Determino, ainda, a extensão dos efeitos desta decisão, aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.”.

E mais:

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos e destaques meus)

No mesmo tom, destaco deste Tribunal o
habeas corpus
nº 0809979-88.2020.8.14.0000, de relatoria da eminente desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA ISENTAR O PACIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR DA FIANÇA ARBITRADA, COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09, DO TJPA.

Não se revela crível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA. Desse modo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.”

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida,
no sentido de
isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
,
mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/11/2022